Tribunal: STF
Processo: HC 224455
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do agravo regimental no HC 755.821, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    3. A defesa e o Ministério Público apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT) negou provimento ao recurso da defesa. Todavia, deu parcial provimento ao apelo ministerial para majorar a reprimenda para 9 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Foi impetrado, então, habeas corpus no Superior Tribunal de justiça. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, não conhecido monocraticamente.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega constrangimento ilegal, ante a ausência de prova suficiente para a condenação. Sustenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, devendo ser reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.



    5. A defesa requer:



     [...] 



a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para absolver o paciente em razão da ausência de certeza sobre autoria e materialidade, recaindo no in dubio pro reo, e a ausência de provas robustas diante da incongruência dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, não restando qualquer outra prova capaz de ilidir condenação, ou ainda reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena do paciente; 



 b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena do paciente, ou ainda para absolver o paciente em virtude da ausência de provas, consistente na ausência de laudo definitivo da suposta droga apreendida; 



c) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para absolver o paciente em razão da ausência de certeza sobre autoria e materialidade, recaindo no in dubio pro reo, e a ausência de provas robustas diante da incongruência dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, não restando qualquer outra prova capaz de ilidir condenação, ou ainda reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33º § 4º da Lei antidrogas, redefinindo a pena do paciente; 



[...].



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Com efeito, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência do STF, no sentido de que não se admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No caso, a decisão do STJ dá conta que “O paciente foi definitivamente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.300 dias-multa, como incurso nas condutas dos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06.”.



    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que as peças que instruem o feito não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    11. Primeiro grau e segundo grau foram convergentes, no sentido de condenar o paciente a 9 anos de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). O que impossibilita o imediato acolhimento da tese defensiva, no sentido da absolvição do acusado. 



    12. Por outro lado, o entendimento do STF é no sentido de que, “[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434, Rel. Min. Marco Aurélio)”. Circunstância que impede a incidência da minorante do tráfico, na concreta situação dos autos. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator